Tribunal: TJES
Processo: 5001367-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001367-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: JONAS CONDE JOGAIB

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. FRAUDE NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que defere tutela de urgência para determinar a manutenção de contrato de seguro-saúde, sob o fundamento de irregularidade na contratação coletiva por inatividade da empresa estipulante e ausência de vínculo laboral do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o cancelamento de plano de saúde coletivo pela operadora, sob alegação de fraude na estipulação, quando o beneficiário adimpliu as mensalidades por anos e não há prova de má-fé de sua parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental de aplicação imediata, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

A inatividade da pessoa jurídica estipulante, não verificada a tempo pela operadora de saúde, revela falha na prestação do serviço, cujas consequências não podem ser impostas ao consumidor.

O adimplemento regular das mensalidades pelo beneficiário ao longo de anos de relação contratual, somado à intenção original de contratar um plano familiar, deve ser protegido pelo princípio da boa-fé objetiva, previsto nos artigos 113 e 422 do Código Civil.

A ausência de comprovação de participação do consumidor na suposta fraude contratual impede o cancelamento imediato do plano de saúde.

A decisão que determina a abstenção de qualquer alteração no contrato, condicionada à continuidade dos pagamentos, mostra-se prudente e adequada à fase processual, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha da operadora em fiscalizar a regularidade da pessoa jurídica estipulante do plano coletivo não pode gerar prejuízo ao consumidor.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência que garante a continuidade da cobertura de saúde ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código Civil, arts. 113 e 422; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.238/RJ; TJDFT, Apelação Cível nº 0703673-49.2023.8.07.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001367-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: JONAS CONDE JOGAIB

JU
I
Z: DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou às requeridas que “se abstenham de cancelar ou proceder a qualquer alteração no seguro contratado pelo Autor até ulterior deliberação deste Juízo, condicionado ao demandante manter o pagamento referente às mensalidades”.

Alega o recorrente, em suma, que o Agravado era beneficiário de apólice que restou cancelada em razão de indícios de fraude contratual, tendo se vinculado a seguro coletivo sem deter qualquer vínculo laboral com a estipulante, cuja situação cadastral perante a Receita Federal era baixada. Aduz “como a comercialização de produtos da modalidade individual da Agravante encontra-se suspensa, resta clara, a necessidade de reforma da liminar, visto que, a determinação de migração para plano individual é impossível e contrária à Lei”.

Em meu sentir, não prospera o pleito recursal.

É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

A Lei Federal n° 8.080/90, na mesma esteira, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, e em seu artigo 2°,
caput
, prevê que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A Lei nº 9656/98, a seu turno, ao tratar dos planos e seguros privados de assistência à saúde, disciplina o que se convencionou chamar saúde suplementar, área de atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pois bem. Ao que consta dos autos e informado pela própria recorrente, a inatividade da pessoa jurídica estipulante (a partir da qual teria sido firmado o vínculo entre recorrente e recorrido) teria passado ao largo de seu próprio crivo.

Impor ao consumidor as consequências da atuação negligente da operadora, mormente quando considerado que sua solicitação de contratação de plano de saúde explicitamente mencionou a modalidade familiar (id nº 12406862), não guarda consonância com a ordem jurídica vigente, devendo ser ponderado o adimplemento regular que perdurou durante todos os anos de relação contratual à luz da boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do CC).

Referida
ratio
pode ser verificada, por exemplo, na leitura da seguinte ementa colhida junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INELEGIBILIDADE. FRAUDE POR PARTE DA AUTORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegação de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. Quanto ao fato de que não foi comprovada nenhuma participação da autora na alegada fraude, como justificativa para o cancelamento do plano, percebe-se que rever a conclusão do acórdão recorrido ensejaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.332.238/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

As cortes pátrias, diante de casos de contratos de planos de saúde descaracterizados e, de consequência, atípicos, têm concluído em favor dos consumidores, assentando, por exemplo, a adoção “no caso concreto, excepcionalmente, os índices fornecidos pela ANS para contratos individuais e/ou familiares” (TJDFT, Apelação Cível nº 0703673-49.2023.8.07.0012, publicado em 27/02/2025).

O juízo primevo, prudentemente, determinou à recorrente que se abstivesse de alterar a relação contratual havida entre as partes, medida salutar e adequada à etapa do trâmite em que se encontra o feito, ainda não alcançado por cognição exauriente.

Assim, em atenção aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, afiro os requisitos legalmente exigidos para a concessão da tutela provisória, razão pela qual, concluindo pelo acerto da decisão primeva, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.